Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719190-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS FRANCISCO BARATA RIBEIRO MALUF PALOMBO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Regis Francisco Barata Ribeiro Maluf Palombo em face da r. decisão (ID 26538646) que, nos autos dos Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, cujo objetivo é o prosseguimento do Agravante no certame para o cargo de Delegado da Polícia Federal. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 26554847). Em consulta ao processo de referência (autos no 0720072-60.2021.8.07.000), verifico que, em 5/10/2021, foi proferida sentença que concedeu a segurança postulada para determinar que a autoridade coatora confira a pontuação da Questão n.o 68 ao Impetrante, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 (ID 105080724 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator